Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. MÚLTIPLAS CONTAS BANCÁRIAS DIGITAIS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO RELEVANTE. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação de ressarcimento, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea da hipossuficiência econômica, especialmente em razão da existência de múltiplos relacionamentos bancários e da inexistência de demonstração clara da renda global do requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de múltiplas contas bancárias, desacompanhada de prova de movimentação financeira relevante ou de disponibilidade patrimonial significativa, é suficiente para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e justificar o indeferimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, e somente pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício.
4. A mera titularidade de múltiplas contas bancárias digitais não constitui, por si só, elemento idôneo para infirmar a presunção legal, especialmente quando não demonstrada movimentação financeira relevante ou acúmulo patrimonial.
5. Os extratos bancários juntados revelam saldos zerados ou ínfimos, movimentação reduzida e ausência de reserva financeira, cenário incompatível com presunção de disponibilidade econômica.
6. A inexistência de vínculo formal de trabalho, a declaração de exercício de atividades informais e esporádicas e a ausência de declaração de imposto de renda por enquadramento na faixa de isenção indicam restrita capacidade contributiva.
7. O relatório de órgão de proteção ao crédito, com múltiplas anotações de inadimplência, evidencia quadro de endividamento e reforça a situação de vulnerabilidade econômica.
8. A exigência de comprovação excessivamente rigorosa da incapacidade financeira, sem base em elementos concretos de capacidade contributiva, compromete o direito fundamental de acesso à justiça, assegurado pelos arts. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
9. Ausentes provas capazes de afastar a presunção decorrente da declaração de pobreza e demonstrada plausibilidade da insuficiência de recursos, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com a gratuidade de justiça.
2. A mera existência de múltiplas contas bancárias, sem demonstração de movimentação relevante ou disponibilidade patrimonial significativa, não autoriza o indeferimento do benefício.
3. A análise da hipossuficiência deve considerar o conjunto probatório, inclusive endividamento, ausência de renda formal e inexistência de acúmulo financeiro, à luz do direito fundamental de acesso à justiça.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV. CPC, arts. 98, 98, § 3o, 99, § 3o, 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2008209, 0709645-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05.06.2025, DJe 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 2005590, 0712421-38.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.05.2025, DJe 12.06.2025.